Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718129-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M.L.C.G. Agravada: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.C.G., infante representada por seu genitor, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0708527-62.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação obrigação de fazer ajuizada por MARIA LUÍSA COSTA GUERRA em desfavor de UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora, infante representada pelo genitor, que é portadora de plagiocefalia posicional, necessitando de órtese craniana e tratamentos por equipe multiprofissional. Pretende, em sede liminar, a autorização e custeio do tratamento pretendido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, a liminar deve ser indeferida. Explica-se. É que considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: Enunciado No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Enunciado No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. No caso, há um grande banco de dados com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. Nesta linha, portanto, este Juízo localizou no corpo de notas técnicas do NAT-JUS NACIONAL apreciação desfavorável acerca do tratamento buscado para o diagnóstico sofrido pela parte autora (Nota Técnica 85791 - SP), em anexo. Esse acervo documental e jurisprudencial prejudica a probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, o uso da órtese craniana externa não está claramente ligado à eficácia, é dispendioso, difícil adesão ao correto protocolo, e acarreta uma necessidade de acompanhamento próximo, sendo que há várias outras órteses disponíveis, não só a recomendada no relatório médico. Em outros termos, não há comparação na literatura, nem comprovação de superioridade de um tipo de órtese com relação a outra. A despeito, portanto, do relatório médico emitido pelo alegado único prestador de serviço do Brasil, bem como registrando vênia ao estado de saúde da infante, o caso deve ser submetido ao crivo do contraditório, notadamente a realização de prova pericial, para fins de verificar se o tratamento prestado de forma exclusiva pela clínica seria o único apto a promover a melhora do estado clínico da parte autora. Colaciono julgados deste eg. Tribunal sobre o tema: RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BRAQUICEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. CLÍNICA COM EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO. CONFLITO DE INTERESSES. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Resolução Normativa 465/2021, é permitido aos planos de saúde as exclusões assistenciais relativas a procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses com a mesma finalidade, ou seja, que não visem restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. 2. A cláusula décima segunda do Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar, que rege o negócio jurídico celebrado pelas partes, expressamente exclui a cobertura do Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (ID 43172231 p. 25). 2.2 No caso em tela, o tratamento indicado pelo médico não se encontra vinculado a qualquer procedimento cirúrgico. Na verdade, constitui recurso terapêutico fornecido no Brasil exclusivamente pela clínica da qual é responsável, não havendo possibilidade de aquisição apenas da órtese e posterior acompanhamento por profissional conveniado ao plano. 3. A incerteza quanto à existência de métodos alternativos para tratamento da moléstia, somado ao monopólio exercido pela Clínica, bem como à falta de comprovação da gravidade da doença demonstram a inexistência de abusividade do plano de saúde quanto à recusa ao tratamento do paciente. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681652, 07068277420208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE COBERTURA DA ANS. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO DEMONSTRADA. NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO - NATJUS. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. A tese, todavia, foi superada pela recente Lei no 14.454/2022 que, em evidente reação legislativa, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar desde que exista comprovação da eficácia ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, que sejam aprovadas também para seus nacionais. 2. Na hipótese, não se observa nenhuma das situações que autorize a cobertura do tratamento que não integra o rol da ANS, e do qual não há comprovação da eficácia ou recomendação pela Conitec ou de algum órgão de saúde que tenha renome internacional. 3. Quanto a eficácia do tratamento, é de se salientar que não cumpre os ditames da lei o relatório médico elaborado pelo médico da clínica particular que comercializa a órtese e é fornecedora exclusiva no Brasil. 4. De acordo com a Nota de Apoio Técnico ao Judiciário 2880/2022 NATJUS-TJMG "[há] um grande estudo prospectivo de corte que acompanhou crianças com ou sem plagiocefalia durante 3 anos e avaliou a evolução natural: há melhora do formato ainda aos 3 anos de idade; os autores não encontraram muita diferença a longo prazo nos pacientes que tiveram deformidades tratados com ou sem órtese craniana, bem como medidas posturais; nos pacientes com deformidades, elas estavam ainda presentes aos 3 anos. Há outro grande estudo que acompanhou crianças durante 5 anos comprovando a evolução favorável nos casos com intervenção apenas de reposicionamento por fisioterapia, com resolução completa em 80% dos casos; 19% mantiveram alterações leves e apenas 1% persistiu com deformidade moderada-severa. Aos 2 anos foi o período de pico da resolução da plagiocefalia".1 (https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/12892/1/NT%202022.0002880%20Capacete.pdf ) 5. O mencionado relatório conclui que à "luz da literatura científica não há evidência suficientemente robusta para afirmar maior eficácia e imprescindibilidade do uso da órtese craniana externa, como alternativa terapêutica substituta às manobras de reposicionamento / remodelação, para o tratamento conservador da plagiocefalia posicional, principalmente para os casos leves e moderados". 6. A Nota Técnica NATJUS NACIONAL 3652 também apresenta a mesma conclusão: CONSIDERANDO a falta de evidência na literatura de benefício do uso de capacete em casos leves de plagiocefalia, com evolução natural tendendo a melhora da deformidade a longo prazo, na grande maioria dos casos. CONSIDERANDO a falta de evidência atual na literatura de que a deformidade leve à consequente impacto no desenvolvimento neuropsicomotor. CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada2. (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=3652) 7. O Enunciado No 29 do CNJ determina que "[na] análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional". 8. Não comprovadas as situações que autorizam a cobertura de tratamento que não integra o rol da ANS, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido. Nesse sentido a cito precedente do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ANOMALIA CONGÊNITA. NEGATIVA. LEGAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. (...) 2. Aos planos de saúde, são permitidas as exclusões assistenciais relativas a procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses com a mesma finalidade, ou seja, que não visem restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (ANS RN no 465/2021, art. 17, parágrafo único, II). 3. "Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento." (Precedente: Acórdão 1132499). 4. "É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários" (Precedente: Acórdão 1132499). 5. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1628429, 07299492420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.(Acórdão 1686227, 07280414720228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Promova-se o levantamento do sigilo dos autos, inclusive do nome da parte autora, posto que seu objeto não engloba nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Cadastre-se o genitor como representante legal. Inclua-se o Ministério Público como interessado, dando-lhe vista dos autos por 30 dias em razão da presença de infante no polo ativo. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46594990), em síntese, que a recorrida deve ser obrigada ao custeio do tratamento médico recomendado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante, que foi diagnosticada com Pagliocefalia Posicional. Argumenta que em decorrência de permanecer muito tempo na mesma posição, a criança ficou com o crânio deformado, verificando-se um achatamento na parte posterior do crânio. Sustenta que o médico especialista recomendou o uso de órtese craniana, tratamento que deve ser efetivado durante 23 (vinte e três) horas por dia. No entanto, a operadora do plano de saúde negou o fornecimento do tratamento indicado. Ressalta que o tratamento médico pretendido não tem finalidade estética, mas visa a recuperação da relatada deformidade craniana. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada ao imediato custeio do tratamento médico indicado à infante pelo profissional de saúde responsável pelo seu atendimento, por meio do fornecimento de órtese craniana, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617). No caso, trata-se de criança com menos de 1 (um) ano de idade. Nesse aspecto, a constatação da eventual condição financeira da representante legal da infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DASITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2. O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6. É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7. O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (Ressalvavam-se os grifos). A situação descrita, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica da própria infante, que pode ser presumida em razão da própria incapacidade civil. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça à recorrente. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado à recorrente, com o fornecimento de órtese craniana. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “plagiocefalia posicional severa”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana (Id. 157829893 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se o uso de órtese fabricada sob medida para a agravante, nascida aos 19 de setembro de 2022, pelos seguintes fundamentos (Id. 157835320 dos autos do processo de origem): “A menor Maria Luísa Costa Guerra, 6 meses, foi diagnosticada com Plagiocefalia posicional severa. Trata-se de deformidade craniana adquirida às custas de excesso de apoio viciado em uma região da cabeça nos primeiros meses de vida, período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. (...) Ressaltamos que o paciente já passou por 2 meses de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora satisfatória da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso da recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida à paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao tratamento indicado à criança. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se tornaria inútil sem o emprego do referido artefato. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Ação ajuizada em 16/05/14. Recurso especial interposto em 21/10/16 e concluso ao gabinete da Relatora em 20/02/18. Julgamento: CPC/15. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a negativa de operadora de plano de saúde em reembolsar o valor de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual deveria ser submetida a grave e delicada neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; e ii) se a negativa em seu fornecimento no particular constitui hipótese de compensação por danos morais. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. 7. Aborrecimentos de correntes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde da recorrente, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo preponderar a alegação de violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à saúde de criança com idade inferior a 1 (um) ano. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravante promova o imediato custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante, com fornecimento da órtese craniana pretendida. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator